Tribunal: STF
Processo: HC 267542
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Ederson Marcos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial se deveu à existência de inúmeros óbices, notadamente: (i) impropriedade da via eleita ao alegar afronta a dispositivos constitucionais; (ii) incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iii) inobservância dos requisitos formais para a comprovação do dissídio jurisprudencial; e (iv) ausência de prequestionamento. 
2. A ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 
3. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada, quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 
4. O simples fato de o magistrado ter realizado a análise conjunta das circunstâncias do art. 59 do CP para os crimes envolvidos não é passível, por si só, de atrair nulidade processual se não comprovado exatamente o prejuízo sofrido pela parte. Aplica-se, portanto, o princípio do pas de nullité sans grief. 
5. Em função da deficiência no cotejo analítico, seria necessária a comprovação, no agravo em recurso especial, de que o cotejo foi realizado de modo efetivo na petição do recurso especial, o que não se verifica no caso. 
6. As matérias suscitadas, especialmente aquelas relativas à alegada nulidade da sentença por ausência de individualização das penas, bem como à suposta violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal, não foram objeto de apreciação específica pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de suscitar o necessário prequestionamento. Dessa forma, incidem, por analogia, os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, além das disposições constantes nos arts. 1.025 do Código de Processo Civil e 105, III, da Constituição da República. 
7. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 
8. Agravo regimental improvido.
(AREsp 2.838.588 AgRg, ministro OG Fernandes)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “Reconhecer a nulidade do acórdão do STJ que, por formalismo excessivo (Súmula 182), obstou o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF); e, avançando na análise de fundo (ou determinando que o STJ o faça): E.2) ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA na parte relativa à dosimetria da pena, reconhecendo a violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), determinando que o juízo de origem proceda à nova fixação das penas de forma individualizada para cada delito, afastando-se a fundamentação genérica e conjunta.”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.838.588/SC), constatei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde “15/12/2025 ”). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões  formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

Finalmente, quanto ao pleito de reconhecimento de que o Recurso Especial não foi admitido indevidamente, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, como é o caso dos presente writ. É o que se extrai dos seguintes julgados: 

’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
(HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello – grifei) 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.

2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.
4. Agravo regimental desprovido. 
(HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.




Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente